Tribunal: TJPA
Processo: 0809940-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809940-13.2024.8.14.0401

APELANTE: RENYLSON TAVARES DE LIMA, WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. VALIDADE DA PROVA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS. USO DE ARMA DE FOGO NÃO PERICIADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Walchristian de Jesus Santos Landeira e Renylson Tavares de Lima contra sentença condenatória que os reconheceu como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, com penas fixadas em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. Os recorrentes suscitaram preliminares de direito de recorrer em liberdade e de nulidade por vício no reconhecimento pessoal, além de pleitearem, no mérito, a reforma da dosimetria da pena, com a
redução da pena-base e a
exclusão da majorante pelo uso de arma não periciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes têm o direito de recorrer em liberdade; (ii) verificar a existência de nulidade decorrente da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (iii) determinar se é possível
a redução da pena-base e
a incidência da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão e perícia do armamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de aguardar o julgamento do recurso em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, por se tratar de matéria de competência da Seção de Direito Penal, devendo ser manejado o habeas corpus como via adequada para sua apreciação.

4.
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial não implica nulidade automática da prova, nos termos do Tema 1.258 do STJ, quando existirem elementos autônomos e harmônicos que demonstrem a autoria delitiva, como confissão dos réus, perseguição e prisão em flagrante, apreensão da arma utilizada no crime e depoimentos testemunhais coerentes e convergentes.

5.
O reconhecimento pessoal irregular pode ser mitigado quando o conjunto probatório restante comprova de forma independente a autoria delitiva, nos moldes do item 4 do Tema 1.258/STJ
.

6.
A ausência de perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando há provas testemunhais seguras da efetiva
utilização do armamento na prática criminosa, como relatado pela vítima e confirmado por policiais militares que prenderam os acusados em flagrante com o objeto.

7.
É
ineficaz
o pedido de redução das
pena
s
-base
, pois
fixada
s
no mínimo legal,
inexistindo a necessidade de
qualquer tipo de
correção na segunda fase da dosimetria,
sendo
, por fim,
aplicadas as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo na fração de 2/3, resultando na pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. Inexistem fundamentos para alteração da
s
dosimetria
s
ou do
s
regime
s
inici
ais
de cumprimento
das penas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apelação criminal não é via adequada para análise de pedido de liberdade recursal, devendo ser utilizado o habeas corpus para essa finalidade.

2.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não enseja nulidade automática da prova, desde que amparada por outros elementos autônomos e idôneos de autoria.

3.
A aplicação da majorante do uso de arma de fogo independe de perícia do armamento, quando comprovado por outros meios probatórios seguros e harmônicos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 563; CP, arts. 59, 157, caput, §2º, II, §2º-A, I; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Terceira Seção, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no REsp 2.089.728/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 1.030.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RENYLSON TAVARES DE LIMA
e
WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA
, inconformados com a r. sentença que os condenou
, igualmente,
à pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
a serem cumpridas, respectivamente em regime
inicial
semiaberto

e
inicial fechado
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, interpuseram apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões
(ID 222
39357)
, os apelantes alegaram, preliminarmente, nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal
,
requerendo, por
este
motivo, que possam ser absolvidos por insuficiência pro
vas nos termos dispostos no art. 386, VII, do CPP.

No mérito,
postulam pela redução da pena-base
;
o decote da majorante do uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia do artefato; e
, por fim,
o direito de recorrerem em liberdade.

Em contrarrazões
(ID 27019857)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID 28012788)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.
PRELIMINA
R
ES

1.1

DO DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Buscam os apelantes, o direito de aguardar em liberdade, o julgamento do recurso interposto.

Sem razão, à defesa.

A via recursal eleita revela-se imprópria ao exame da matéria suscitada, impondo-se o manejo de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PEDIDO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por Elielton Mota dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), cárcere privado (art. 148, §1º, IV e V, do CP), estupro (art. 213, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena total em 22 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 424 dias-multa, em regime
inicial fechado. II. questão em discussão 2.Há quatro questões em discussão:
(i) o direito do apelante de aguardar o julgamento em liberdade;
(ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (iii) a absolvição ou reconhecimento da tentativa em relação aos crimes de roubo majorado e estupro; (iv) a revisão da dosimetria para redução das penas aplicadas e reconhecimento de atenuantes.
III. Razões de decidir 3.O pedido de apelar em liberdade deve ser feito via habeas corpus, conforme entendimento reiterado do Tribunal, sendo inadequada sua análise na presente apelação.
(...) IV. Dispositivo e tese. 10.Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e reduzir as penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001512-57.2019.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Por tais motivos,
não conheço
do pedido.

1.2.
DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL
.

Preliminarmente, os apelantes arguiram nulidade no reconhecimento efetuado na fase policial, por inobservância do art. 226 do CPP, requerendo, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do mesmo código.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que
consta da inicial acusatória

(ID

22155383
)

“
Narram os autos do procedimento policial que no dia 17/05/2024, por volta de 17:30h, ora denunciado WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA e RENYLSON TAVARES DE LIMA, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, subtraíram cordão e pulseira de ouro, além de um relógio, da vítima Diego Costa Mendes, fato ocorrido próximo a Av. Pedro Alvares Cabral, nesta cidade de Belém/PA.

Conforme restou apurado, a vítima se encontrava em frente ao prédio que seu filho reside com a genitora, momento

em que os denunciados, que estavam em uma motocicleta de marca YAMAHA FACTOR cor roxa e placa NSS2F77, lhe abordaram apontando a arma de fogo e roubando cordão, pulseira e relógio da vítima, empreendendo fuga em seguida.

A vítima, não satisfeita em ter seus bens roubados, passou a perseguir a motocicleta, momento em que os denunciados deferiram um tiro em direção ao veículo da vítima. O barulho do disparo da arma de fogo chamou atenção de uma guarnição da polícia militar que passou a perseguir os denunciados, incialmente pela Av. Pedro Alvares Cabral,
findando com a com captura dos denunciados após o condutor da motocicleta perder o controle e cair. A guarnição encontrou na posse de WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA uma arma de fogo de calibre 32, encaminhando ambos para delegacia de polícia onde foi instaurado Auto de prisão em flagrante
”
.
São os fatos
.

Diante dessas premissas e após a análise do que consta na denúncia, das provas reunidas no processo e da dinâmica dos fatos, entendo que a
preliminar levantada
deve ser rejeitada.

O reconhecimento pessoal é um meio de prova previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
I-a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II-a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III-se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV-do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
”
.

Não obstante o reconhecimento feito na fase inquisitorial deva, idealmente, observar as formalidades legais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que sua eventual inobservância
não enseja nulidade absoluta
, tampouco acarreta, por si só, a absolvição do
s
réu
s
, especialmente quando amparado por
outros elementos probatórios independentes
, colhidos sob o crivo do contraditório judicial
, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Nesse contexto, aliás, em 30/06/2025, foi firmada a tese do
Tema 1258
do STJ, a qual estabelece que:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Portanto, conforme o entendimento firmado, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase pré-processual
não gera nulidade automática
, desde que
existam

provas autônomas e harmônicas
, aptas a confirmar a autoria delitiva.

No presente caso, embora não se tenha notícia da lavratura formal do auto de reconhecimento nos moldes do artigo 226 do CPP, é certo que
a dinâmica dos fatos, narrada com consistência pela vítima em sede policial e reiterada sob o crivo do contraditório em juízo
, confere
elevado grau de credibilidade
à identificação dos apelantes como autores do delito.

Ressalte-se que, após o crime, a vítima perseguiu os acusados, os quais, durante a fuga, efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. A conduta chamou a atenção de guarnição da Polícia Militar
compostas pelos policiais
RAFAEL DA SILVA FERNANDES
,
DIEGO RODRIGO PINHEIRO LIMA

e
FRANCISCO CANINDÉ DA PAIXÃO RIBEIRO
,
que
estava as proximidades
e
, de imediato, iniciou perseguição aos suspeitos e conseguiu prendê-los em flagrante
na “Vila da Barca
”
, logo após a queda da motocicleta utilizada na fuga
e com a arma de fogo,
revólver, calibre 32, usado na consumação da empreitada criminosa
, objetos estes apreendidos e entregues a polícia judiciária, conforme registrado através do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
de ID 22155340.

Com os réus foi apreendida a arma utilizada no crime, circunstância que reforça ainda mais a autoria, sendo certo que todos os elementos da prisão foram formalizados nos autos pela autoridade policial competente.

Ademais, os próprios acusados
confessaram a prática do crime em sede
judicial
, embora
tenham negado o uso da arma de fogo na consumação do delito
.
Destaco, por oportuno, o que
relataram os acusados
, conforme consignado no bojo da sentença combatida.

Primeiro, o apelante
WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA
:
“
Confessou a prática delitiva
, em que pese tenha negado a ocorrência do disparo de arma de fogo na direção da vítima, alegando que o disparo se deu de forma acidental, chegando a lhe atingir no queixo. Afirmou que não havia nenhum carro dando apoio,
que os pertences da vítima caíram quando eles caíram da moto
no momento em que
empreendiam fuga. Informou que a vítima acompanhou a todo momento o procedimento, que ela foi na delegacia e realizou o reconhecimento
”.

Em seguida,
o recorrente
RENYLSON TAVARES DE LIMA
, declarou:
“
confessou ter praticado o delito nos termos relatados na fase inquisitiva e confirmados na instrução processual
. Igualmente afirmou que o disparo de arma de fogo foi acidental, porém destacou que não havia um carro dando apoio.
Afirmou que era o piloto da moto, enquanto o denunciadoWALCHRISTIANestava com a arma de fogo e quando caíram no chão, atingiu o seu amigo, que os pertences caíram no momento dessa queda
”.

Para que não pairem dúvidas sobre o reconhecimento dos acusados, destaco o depoimento de D.C.M, disposto no édito condenatório, quando afirmou,
verbis: “
que no dia do ocorrido os acusados vinham lhe perseguindo, fato esse que comprovou posteriormente ao delito por meio de câmeras de segurança de prédios próximos ao local do crime, e no momento em que se encontrava deixando seu filho no prédio em que reside a genitora do mesmo,
fora abordado pelos denunciados, os quais lhe ameaçaram mediante uma arma de fogo, destacando que fora
abordado pelo réuWALCHRISTIAN,enquantoRENYLSONconduzia a motocicleta
;
Que os assaltantes subtraíram alguns pertences seus, como 01 cordão, 01 pulseira e 01 relógio
. Ato contínuo, narrou que os acusados
empreenderam fuga, momento em que saiu atrás dos assaltantes, sendo surpreendido por um disparo de arma de fogo efetuado pelos réus, disparo este que não atingiu o seu carro. Esclareceu que nesse momento os acusados caíram da motocicleta, fugindo a pé para a Vila da Barca, tendo
os mesmos
abordado uma pessoa que se encontrava em via pública e feito a mesma como refém, ocasião em que a polícia militar chegou ao local e deteve a situação, efetuando a prisão em flagrante
dos mesmos
, ainda de posse da arma de fogo.
Por fim, informou que nenhum de seus pertences foram recuperados, acreditando que
os mesmos
foram repassados a um outro veículo, o qual apoiava a ação dos assaltantes
”.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se robusto e harmônico
, pois, como visto,
o depoimento da vítima,
prestado em juízo

e
coerente
e claro, além do que, como se sabe
,
a palavra da vítima em sede crime patrimoniais tem importância determinante
no esclarecimentos
dos fatos. Ademais, deve se destacar no contexto, que os acusados, foram
persegu
idos e

presos
em flagrante pelos policiais militares
mencionados alhures
, com a apreensão da arma de fogo utilizada
, fatos que
analisados em conjunto com a confissão dos acusados,
reforçam a necessidade de se rejeitar a preliminar arguida e, por consequência o pedido absolutório apresentados pela defesa dos acusados.

Cumpre salientar
, ainda,
que o exame de eventuais nulidades deve sempre observar o
princípio do prejuízo
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, não se identifica qualquer dano concreto à ampla defesa, razão pela qual não se admite o reconhecimento de nulidade baseada em vício meramente formal ou hipotético.

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que falhas no procedimento de reconhecimento de pessoas não invalidam, por si sós, a condenação, desde que amparada em outras provas consistentes
, o que, resta amplamente comprovado nos autos.

De mais a mais
, ressalta-se que a situação em análise
se enquadra na exceção prevista no item
4
do Tema 1258 do STJ
.

Importante destacar, por fim, que a tese firmada no referido
t
ema
não impõe a nulidade automática da condenação
. O que se exige é uma avaliação criteriosa da regularidade do reconhecimento e da existência de provas independentes que sustentem a autoria — requisitos que, no presente caso,
foram plenamente atendidos
, conforme já demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. TEMA 1.258. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU.
REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258.
Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que

não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.
2. No caso, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para infirmar a validade dos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima na fase inquisitorial e em Juízo, destacando-se, ainda, a existência de outras provas a demonstrar a imputação feita ao réu. O acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva, destacando-se que o agravante foi preso em flagrante na posse do automóvel subtraído da vítima durante o roubo
. 3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.030.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025
.)

Por essas razões,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
, bem como o pedido de absolvição nela contido.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
D
A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE E
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Pugnam pela redução da pena-base, bem como pelo afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, sustentando que a ausência de apreensão e perícia do suposto armamento inviabiliza a incidência da referida majorante.

Sem razão, a defesa.

Com base na análise da dosimetria apresentada na sentença
(ID
22
155454
)
,
verifica-se que

a
s
pena
s
-base
impostas aos apelantes
RENYLSON TAVARES DE LIMA e WALCHRISTIAN DE JESUS SANTOS LANDEIRA
, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, foram, igualmente, fixadas
,

no mínimo legal
, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Logo, o pedido apresentado pela defesa dos apelantes é
inócuo
, razão pela qual, não qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Na segunda fase
da dosimetria da pena
,
o juizo sentenciante,
ausentes circunstâncias agravantes,
reconheceu a atenuante da confissão espontânea em relação ao réu

R
enylson
T
avares de
L
ima
, no entanto, deixou de
aplicá-la
, ante ao que dispõe a súmula 231, do C. STJ
, pelo que, manteve a pena na fase intermediária em
quatro anos de reclusão e dez dias multa
.

Na sequência, o juízo singular, reconheceu, também em favor do apelante
Walchristian
d
e Jesus Santos Landeira
, a atenuante da confissão, no entanto,
aplicou a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos
(ID 221554
48)
,
e, por fim, considerando que ambas são preponderantes
, realizou a devida compensação, mantendo a pena fixada em

quatro anos de reclusão e dez dias multa
.

Por fim,
na terceira etapa
,
foram

aplicadas
a
s
majorante
s
do
concurso de pessoas

e
o aquela
que trata do
uso de arma de fogo
, aplicando-se,
a ambas,
simultaneamente
,
a fração de
2/3 (dois terços)
elevando as penas dos acu
s
ados para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de multa equivalente a 16 (dezesseis) dias
.

No entanto, a defesa alega que
o
aumento referente ao uso de arma de fogo
, deve ser afastado, considerando que o artefato não foi submetido a exame pericial.

Sem razão.

O entendimento predominante na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são exigências absolutas para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstrem seu efetivo uso na prática criminosa.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que os apelantes empregaram arma de fogo para consumar o delito de roubo, conforme narrado pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A vítima afirmou, de forma coerente e firme, que foi abordada por dois indivíduos que
apontaram-lhe
uma arma de fogo e subtraíram seus pertences. Após o roubo, passou a persegui-los, sendo que um dos acusados efetuou disparo com a arma em sua direção, fato este
percebido
por policiais militares que, ao ouvirem o estampido, passaram a acompanhar os acusados, vindo a prendê-los logo em seguida.

Os policiais militares, em seus depoimentos, confirmaram
que ouviram
o
disparo
durante a fuga
dos acusados
e lograram êxito em prender os
meliantes
em flagrante, sendo encontrada com um deles a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. Ainda que ausente a perícia técnica do objeto,
a prova testemunhal colhida é robusta, harmônica e convergente no sentido de comprovar o efetivo uso da arma durante o roubo
, com a clara finalidade de intimidar a vítima e assegurar a subtração dos bens.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. Recurso
especial interposto não provido pelo impedimento sumular n. 83 do STJ.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo. 3.Mantém-se a decisão impugnada quando a agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 4.Agravo regimental não provido
.

(AgRg no REsp n. 2.089.728/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Assim, não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria
da pena
s
, tampouco no
s
regime
s
de cumprimento fixado
s pelo juizo de primeiro grau
, compatíve
is
com a
s
reprimenda
s
imposta
s e mantidas em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de multa equivalente a
16 (dezesseis) dias-multa
na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto
,

conheço
parcialmente
do recurso e
na parte conhecida
,
nego-lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026